Tribunal: TJDFT
Processo: 0725092-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONCUSSÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES. ESPECIFICIDADE. AUSÊNCIA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I – O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se no caso concreto a natureza e a complexidade da causa.
II – Se o paciente já se encontra submetido a medidas cautelares de maior rigor e que guardam maior especificidade com os crimes praticados, é de rigor a revogação daquelas que não se prestam, no caso concreto, à garantia da instrução criminal, sob pena de restrição desproporcional ao seu direito de liberdade.
III – Ordem parcialmente concedida.